Tribunal: TJPA
Processo: 0809351-26.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13343 - Agente / Viajante Comercial
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809351-26.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ISMAEL LIMA MELO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809351-26.2025.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM – PA

RECORRENTE: ISMAEL LIMA MELO

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRA O ESTADO. ESCOLHA LEGÍTIMA DO FORO DA CAPITAL. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Ismael Lima Melo contra decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém/PA que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face do Estado do Pará, declinou de sua competência e determinou a remessa dos autos para a comarca de Pacajá/PA, local do domicílio do autor. O agravante sustenta ter sido vítima de prisão indevida, mantida por 11 meses apesar da ausência de autoria e materialidade delitiva, situação posteriormente reconhecida em sentença de impronúncia transitada em julgado. Requereu indenização por danos morais e materiais. No recurso, postula a reforma da decisão para que os autos permaneçam no foro de Belém, capital do ente federado demandado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a escolha, pelo autor, do foro da capital do Estado do Pará para ajuizar ação indenizatória contra o ente federado, diante da competência territorial concorrente prevista no art. 52, parágrafo único, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 52, parágrafo único, do CPC/2015 prevê competência concorrente em ações propostas contra Estados ou o Distrito Federal, facultando ao autor eleger o foro de seu domicílio, o local do fato, a situação da coisa ou a capital do ente federado.

4.

A escolha do foro da capital pelo autor se revela legítima e juridicamente adequada, não havendo fundamento legal para o reconhecimento ex officio da incompetência territorial relativa pelo juízo de origem, conforme a Súmula nº 33 do STJ.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA reafirma o caráter concorrente da competência territorial nas demandas contra entes públicos, reconhecendo ao autor a prerrogativa de escolher entre os foros legalmente previstos.

6.

A decisão que declina da competência com base em critério relativo, sem provocação da parte interessada, viola o devido processo legal e configura nulidade processual, justificando sua desconstituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A escolha do foro da capital do Estado pelo autor em ação proposta contra o ente federado é legítima, nos termos do art. 52, parágrafo único, do CPC.

2.

A competência territorial relativa não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, conforme dispõe a Súmula nº 33 do STJ.

3.

O ajuizamento da ação no foro da capital, quando permitido por norma processual, não configura irregularidade, devendo prevalecer a faculdade conferida ao autor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 52, parágrafo único; CF/1988, art. 5º, XXXV; Súmula nº 33/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0807910-83.2020.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 09.05.2022; STJ, AgInt no CC 184.123/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 14.06.2022; STJ, AgInt no CC 163.985/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18.06.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em conhecer
e
dar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09/10/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
ISMAEL LIMA MELO
, contra decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém/PA
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, Processo nº 0812910-58.2025.8.14.0301, ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ.

Historiando os eventos constantes dos autos, o autor ajuizou a presente ação alegando ter sido vítima de prisão injusta decorrente de erro do sistema de justiça do Estado do Pará, que o manteve encarcerado por 11 (onze) meses, mesmo diante da ausência de autoria e materialidade delitiva, o que restou comprovado por sentença de impronúncia transitada em julgado.

Afirmou que, em decorrência da prisão indevida, sofreu abalos morais e materiais, tendo sido afastado de suas atividades laborais, experimentado danos psicológicos e enfrentado dificuldades sociais e econômicas.

Ao final, requereu que o juízo reconheça responsabilidade objetiva do Estado, condenando-o ao pagamento de dano moral no importe de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e lucro cessantes no valor inicial de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais).

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo para julgar e processar o presente feito e determino a imediata REMESSA DOS AUTOS ao Juízo Competente na Comarca de PACAJÁ/PA, local de domicílio do autor, conforme art. 52, parágrafo único do CPC.”

Inconformado com os termos decisórios,
Ismael Lima Melo
interpôs o presente recurso (Num. 26727911).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do agravante sustenta que a decisão agravada merece reforma, pois deixou de observar a disposição do parágrafo único do artigo 52 do Código de Processo Civil, que estabelece a possibilidade de escolha entre foros concorrentes, incluindo o da capital do ente federado demandado.

Afirma que o ajuizamento da ação na comarca de Belém/PA é legítimo e fundamentado, não havendo ilegalidade a justificar a declaração de incompetência.

Argumenta que a decisão do juízo de origem configura negativa de prestação jurisdicional e que, ao ordenar a remessa dos autos à comarca de Pacajá/PA, pode haver prejuízo ao andamento processual e à efetividade da jurisdição, ante o risco de contradições procedimentais entre os juízos envolvidos.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, impedindo a remessa dos autos à comarca de Pacajá/PA. No mérito, pleiteia a reforma da decisão recorrida.

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso (Num. 28410806).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer nos autos (Num. 28966946).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,conheço do recurso e passo a analisá-lo.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em examinar a decisão do MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que declarou sua incompetência para processar e julgar a demanda, determinando a remessa dos autos à Comarca de Pacajá.

Na origem, o recorrente busca o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado do Pará, com a consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em decorrência de alegada prisão indevida.

Como se vê, o Estado do Pará figura como parte ré na ação originária, sendo imperioso destacar, neste momento processual, a relevância da tese recursal atinente à ofensa ao parágrafo único do artigo 52 do Código de Processo Civil, dispositivo que estabelece competência territorial concorrente e confere ao autor a faculdade de eleger o foro para o ajuizamento da demanda, conforme segue:

“
Art. 52
. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal.

Parágrafo único
. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado.”

Nessa perspectiva, tendo o agravante optado pelo ajuizamento da ação no foro da capital, que coincide com o domicílio do ente estatal, mostra-se juridicamente relevante a sustentação de que tal foro detém competência para o julgamento da causa.

Destaca-se, ademais, que, por se tratar de hipótese de competência territorial, esta reveste-se de natureza relativa, não podendo ser reconhecida de ofício pelo magistrado, nos termos do Enunciado da Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça o seguinte julgado:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. AUTOR DOMICILIADO EM COMARCA DIVERSA. AÇÃO CONTRA O DETRAN/PA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FACULDADE DO AUTOR. PROVIMENTO.

(...) Tese de julgamento: "A competência territorial para ações contra autarquias estaduais é concorrente, cabendo ao autor escolher o foro de seu domicílio."

Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 52, parágrafo único; Súmula nº 33/STJ.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08089713720248140000 22602133, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUTOR POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS REFORMADO POR INVALIDEZ, RESIDENTE ATUALMENTE EM XINGUARA/PA. DECISÃO DE PISO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA AO FORO DE GOIÁS. CABIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA ESTABELECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP 1704520. EM SE TRATANDO DE COMPETÊNCIA RELATIVA, FIXADA PELO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 52 DO CPC, PODE O AUTOR ELEGER A PROPOSITURA DA AÇÃO NO FORO DE SEU DOMICÍLIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL NO JUÍZO ONDE INICIALMENTE AJUIZADA, QUAL SEJA, 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE XINGUARA.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807910-83.2020.8.14.0000 – Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/05/2022 ) (grifei)

Desta feita, em consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, deve prevalecer a faculdade conferida ao autor pela Constituição Federal de 1988 e reiterada pela legislação processual civil, no sentido de que a escolha do foro constitui prerrogativa legítima e válida, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEMANDA DE PARTICULAR CONTRA ESTADO DA FEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. OPÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Fazenda Pública do Estado do Goiás da Comarca de Luziânia/GO e o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível do Gama/DF, no âmbito de ação anulatória de auto de infração ajuizada por particular contra a Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás. Nesta Corte, em decisão monocrática de minha lavra, declarou-se a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível do Gama/DF, suscitado.

II -
Nesse sentido, conforme delineado na decisão agravada, o art. 52, parágrafo único, do CPC/2015 apresenta regra de competência concorrente, independentemente dos limites territoriais do Estado-Membro demandado, devendo ser observada em conjunto com as disposições de organização judiciária do ente federado.

III - Na hipótese, consoante esclarecido, a distribuição originária do feito ocorreu no foro do domicílio da parte autora, onde foi fixada e, posteriormente, declarada a competência territorial ora debatida, de acordo com precedentes desta Corte
: AgInt no CC n. 163.985/MT, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 25/6/2019; AgInt no CC n. 157.479/SE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de 4/12/2018.

IV - Com efeito, verifica-se que a irresignação da recorrente é limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o provimento do presente recurso.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no CC n. 184.123/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEMANDA CONTRA ESTADO DA FEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. OPÇÃO. 1. O art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, ao enunciar que, se o Estado ou o Distrito Federal for demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado, estabelece a competência concorrente entre os juízos para o ajuizamento da ação, constituindo-se em verdadeira opção do seu promovente
. 2. No caso, levando em consideração que a distribuição originária do feito deu-se na comarca do domicílio do autor, evidencia-se a competência do suscitado. 3. Impossibilidade de reconhecimento de ofício da incompetência relativa, a teor da Súmula 33 do STJ. 4. A pendência de ação direta de inconstitucionalidade perante o STF não tem o condão de autorizar o sobrestamento do presente conflito, à míngua de previsão legal. Precedentes: AgInt no CC 158781/DF, de minha relatoria, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 21/03/2019; AgInt no CC 157479/SE, rel. Min. REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 04/12/2018. 5. Agravo interno desprovido (AgInt no CC 163.985/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019)

Diante do exposto, reconheço a existência de verossimilhança nas alegações recursais, notadamente no que concerne à possibilidade de ajuizamento da ação no foro escolhido pelo agravante, nos moldes do art. 52, parágrafo único, do CPC, que consagra a competência concorrente e, por conseguinte, a prerrogativa de eleição do foro pelo autor da demanda.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para desconstituir a decisão recorrida, determinando a permanência dos autos na 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, conforme os fundamentos expendidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 20/10/2025